Tribunal: TJSP
Processo: 1023396-71.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
TELEFONIA. Prestação de serviços. Contratação de 32 linhas telefônicas e diversos serviços adicionais. Funcionamento adequado, a princípio. Posterior falha na cobertura. Sede da companhia localizada em "área de sombra". Resolução da contratação. Cabimento. Extinção do negócio por culpa exclusiva da prestadora de serviços. Cobrança de multa estipulada em cláusula penal. Descabimento. Danos

Ementa:
TELEFONIA. Prestação de serviços. Contratação de 32 linhas telefônicas e diversos serviços adicionais. Funcionamento adequado, a princípio. Posterior falha na cobertura. Sede da companhia localizada em "área de sombra". Resolução da contratação. Cabimento. Extinção do negócio por culpa exclusiva da prestadora de serviços. Cobrança de multa estipulada em cláusula penal. Descabimento. Danos materiais. Prejuízo material decorrente da falha na prestação de serviços. Demonstração. Danos morais. Lesão à honra objetiva. Reconhecimento. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
RECURSO NÃO PROVIDO.